Tribunal: TJDFT
Processo: 0739851-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RODRIGUES DE FARIA em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva em cumprimento a ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169. Na origem, MARIA requereu o cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da terceira parcela do reajuste escalonado da remuneração, instituído pela Lei Distrital 5.106/2013. Ao despachar a petição inicial, o juízo determinou a suspensão do processo em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação ao Tema 1.169. Nas razões recursais, a agravante sustentou o caso concreto não se submete à ordem de suspensão, posto que o débito pode ser apurado por meros cálculos aritméticos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo. Dispensado o preparo, posto que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: (...) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O título executivo judicial consiste em acórdão constituído em ação coletiva foi lavrado nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o resjuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.)” No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. A agravante sustentou que o presente caso não se enquadra no precedente e que o título judicial já seria dotado de liquidez, sendo desnecessária a prévia liquidação. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Enfim, o que se deduziu como distinção, para fim de afastamento da ordem de suspensão, parece não ser ou pelo menos não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. Não obstante, não resta demonstrado nos autos o perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso a justificar o diferimento do contraditório, devendo o mérito ser relegado ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator